Tribunal: TJSP
Processo: 2188542-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2188542-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é impetrante
BRUNO COLI PEREIRA e Paciente RAFAEL TEPEDINO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188542-70.2020.8.26.0000 -Voto no 15.272
2
Habeas Corpus no: 2188542-70.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Impetrante: Bruno Coli Pereira
Paciente: Rafael Tepedino Filho
VOTO No: 15.272
HABEAS CORPUS Pretendida concessão do benefício da
prisão domiciliar
Sentenciado preso em outro Estado da
Federação – Guia de recolhimento expedida pelo juízo da
condenação – Posterior concessão do benefício pretendido pelo
juízo da execução.
PEDIDO PREJUDICADO.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo
advogado Bruno Coli Pereira, em favor de Rafael Tepedino Filho, alegando que este
sofreria constrangimento ilegal por ato do E. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de
São José dos Campos.
Sustenta o i. impetrante que o paciente que é primário, portador
de bons antecedentes e possui residência fixa foi condenado como incurso no art. 333,
parágrafo único, do Código Penal, às penas de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto.
Sustenta, ainda, que o paciente está com sua saúde comprometida,
uma vez que conta com 70 anos de idade, é diabético e hipertenso. Alega a
impossibilidade de o estabelecimento prisional em que se encontra recolhido prover a
assistência médica de que necessita, em razão da atual pandemia.
Sendo assim, requer a concessão do benefício da prisão domiciliar,
nos termos do art. 318, do Código de Processo Penal, e art. 117, inciso II, da Lei de
Execuções Penais (fls. 1/14). Junta os documentos de fls. 15/263.
Indeferida a liminar (fls. 266/268), foram prestadas informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2188542-70.2020.8.26.0000 -Voto no 15.272
3
(fls. 278/281).
Indeferido pedido de reconsideração (fls. 282/283), sobreveio
parecer da douta Procuradoria de Justiça, subscrito pelo Dr. Sérgio Peixoto Camargo,
pela denegação da ordem (fls. 286/289).
É o relatório.
2. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória pela
prática do delito de corrupção ativa (art. 333, CP), em 08/08/2020 foi cumprido
mandado de prisão na comarca de São Lourenço, Estado de Minas Gerais.
Nas informações prestadas, a digna autoridade judicial apontada
como coatora comunicou haver determinado a pronta expedição da guia de
recolhimento para o juízo daquela comarca (fls. 279), fato que já indicava a cessação da
competência deste Tribunal para apreciar o pedido.
Acresce que, em consulta realizada no endereço eletrônico do E.
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, verificou-se que em 28 de agosto último veio a ser
concedido ao paciente o benefício da prisão domiciliar ( processo de execução no
4400024-15.2020.8.13.0596), tal como aqui postulado.
3. Em vista do exposto, julga-se prejudicado o presente habeas
corpus.
CESAR MECCHI MORALES
Relator